Tribunal: TJSP
Processo: 1508574-35.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e destreza. Sentença condenatória. Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroborada pelas testemunhas, bem como pelas imagens das câmeras de segurança. Qualificadoras demonstradas pela prova oral. Participação de menor importância não configurada. Condenações mantidas. Penas-bases fixadas acima do

Ementa:
Apelação Criminal. Furto qualificado pelo concurso de agentes e destreza. Sentença condenatória. Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Declarações da vítima corroborada pelas testemunhas, bem como pelas imagens das câmeras de segurança. Qualificadoras demonstradas pela prova oral. Participação de menor importância não configurada. Condenações mantidas. Penas-bases fixadas acima do mínimo legal para ambos os acusados. Incidência da atenuante da menoridade relativa em relação ao acusado Raul. Estabelecido o regime prisional inicial semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Recurso desprovido.